Tribunal: STF
Processo: HC 243918
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APRECIAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. DECISÃO INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO.



    1. Não ofende o princípio da colegialidade a apreciação de habeas corpus, pelo Relator, mediante decisão monocrática, nos termos do art. 21, § 1º, e do art. 192 do Regimento Interno.



    2. Agravo interno desprovido.